Tribunal: STF
Processo: Rcl 76574
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Marcos Antônio Nazário Oliveira contra decisão proferida pela Presidência do Núcleo de Precatórios do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (Processo Precatório 8071958-55.2024.8.05.0000), a qual teria violado o enunciado da Súmula Vinculante 47.



    Na inicial, o Reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “Ao final da ação de cobrança n.º 0505325-89.2018.8.05.0150 movida pelo Instituto Médico Cardiológico da Bahia (‘IMCBA’) contra o Município de Lauro de Freitas (BA) o douto Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Lauro de Freitas expediu o seguinte ofício de precatório: 



    (...)



    Como se vê, o ofício foi devidamente expedido, em respeito a jurisprudência desta Suprema Corte, que veda o fracionamento do precatório para pagamento de honorários advocatícios contratuais, isto é, os honorários contratuais que o Reclamante faz jus foram destacados no precatório do autor da ação, o IMCBA. 



    Devido à situação ‘INAPTA’ do CNPJ do IMCBA, o eminente Juiz Auxiliar do Núcleo de Precatório do colendo TJBA proferiu decisão de cancelamento do referido Precatório, sob o fundamento de que os honorários advocatícios contratuais destacados estão subordinados ao crédito do IMCBA. 



    Data máxima vênia, a decisão objurgada deve ser anulada por violação direta ao enunciado n.º 47 da Súmula Vinculante deste P. E. STF, pois, diante do conflito de normas, qual seja: exigência de comprovação de regularidade do CNPJ do credor na data de emissão do precário e direito autônomo do advogado a receber seus honorários contratuais destacados no Precatório, a primeira deve ser mitigada, sem dúvidas, inclusive sob pena de enriquecimento sem causa da Edilidade.



    (…)



    Com efeito, o Precatório n.º 8071958-55.2024.8.05.0000 deverá ser processado ainda que o CNPJ do IMCBA se encontre irregular, pois, diante da colisão de normas, sem dúvidas o direito do Reclamante ao recebimento dos seus honorários contratuais é norma hierarquicamente superior a norma que exige a comprovação de regularidade do CPF ou CNPJ na data de emissão do precatório. 



    Até mesmo porque, o IMCBA ficará impedido de levantar o seu crédito até que promova a regularização do seu CNPJ, cuja irregularidade não decorre de dívida perante a Receita Federal e, muito menos, ao Município de Lauro de Freitas, ou poderá cedê-los a terceiros. Lado outro, o Reclamante que não deu causa a situação do CNPJ do IMCBA, nada poderá fazer, e ficará sem receber os seus honorários que faz jus, o que acarretará, ainda, no enriquecimento sem causa da Edilidade.  Se o Direito é, acima de tudo, bom senso, resta claro e evidente, com a devida vênia, que a norma de exigência de regularidade do CNPJ do IMCBA deve ser mitigada no caso concreto, em prol do direito autônomo do Reclamante a receber seus honorários, consoante a Súmula Vinculante n.º 47 desta Suprema Corte, devendo, assim, o ato judicial objeto desta Reclamação ser anulado, e, por conseguinte, determinar que a Autoridade Reclamada promova o processamento do Precatório n.º 8071958-55.2024.8.05.0000, ainda que a situação do CNPJ do IMCBA se encontre irregular, haja vista a autonomia do crédito do Reclamante perante a este, bem como para evitar o enriquecimento sem causa do Município de Lauro de Freitas.” 



    Ao final, requer, no mérito, “seja julgada procedente a presente Reclamação”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro invocado é a Súmula vinculante 47, cujo teor é o seguinte: 



    “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.” 



    No caso concreto, não assiste razão ao Reclamante.



    O precedente paradigma da Súmula Vinculante acima transcrita foi o Tema 18 da Repercussão Geral, cuja tese firmada é idêntica ao teor do enunciado. O recurso extraordinário piloto do Tema, RE 564.132, Rel. Min. EROS GRAU, foi assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO FRACIONAMENTO DE EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA DE ESTADO-MEMBRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR, A QUAL NÃO SE CONFUNDE COM O DÉBITO PRINCIPAL. AUSÊNCIA DE CARÁTER ACESSÓRIO. TITULARES DIVERSOS. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO AUTÔNOMO. REQUERIMENTO DESVINCULADO DA EXPEDIÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO PRINCIPAL. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL DE REPARTIÇÃO DE EXECUÇÃO PARA FRAUDAR O PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 100, § 8º (ORIGINARIAMENTE § 4º), DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.” (RE 564.132, Rel. Min. EROS GRAU, Rel. p/ Acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 10/2/2015) 



    Como se vê, o paradigma tido por violado alcança exclusivamente as questões envolvendo honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Fazenda Pública e a possibilidade de seu desmembramento dos valores principais executados pela parte, ante a natureza alimentar da verba honorária. 



    Na presente hipótese, o ato impugnado não se ajusta ao contexto do parâmetro de controle acima transcrito. Verifica-se, pelo teor da decisão reclamada, que a controvérsia não envolve honorários advocatícios sucumbenciais ou a viabilidade de expedição de ofício precatório autônomo para o seu adimplemento. O Reclamante apenas se insurge quanto ao indeferimento de seu pedido de pagamento de honorários contratuais desvinculado do crédito principal, de modo antecipado. 



    Destaco os trechos pertinentes da fundamentação do ato reclamado (eDoc. 6, fl. 102-110): 



    “II. No que concerne à tese apresentada pelo advogado da parte credora, através das petições de IDs 77020883 e 77071303, quanto à possibilidade de expedição de precatório autônomo para requisição de honorários sucumbenciais, ‘acrescido dos honorários contratuais’, esclarece-se, respeitosamente, que não lhe assiste razão. 



    Nesse sentido, a Resolução nº 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, dispõe, expressa e inequivocamente, que o advogado somente fará jus à expedição de ofício precatório autônomo em relação aos honorários sucumbência. 



    Já o valor correspondente aos honorários contratuais deve integrar o precatório do beneficiário principal, com pagamento mediante dedução da quantia a ser paga a este (beneficiário principal da requisição). Veja-se:



    [...]



    Desta forma, o advogado somente pode ser considerado beneficiário direto/principal do precatório, na condição de credor de honorários sucumbenciais. 



    O advogado detentor de honorários contratuais, por sua vez, não pode ser considerado credor direto do precatório, uma vez que não há relação jurídica deste com a Fazenda Pública devedora. Em outras palavras, os honorários contratuais decorrem de uma relação particular, pactuada entre o titular do crédito do precatório e o seu patrono. 



    Assim, a relação entre o advogado (credor de honorários advocatícios contratuais) e o titular do crédito do precatório (devedor dos honorários contratuais) é autônoma e não interfere na relação existente entre o beneficiário do precatório e a entidade pública devedora da requisição de pagamento, consoante entendimento assentado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do seguinte precedente: 



    [...]



    No mesmo sentido, destaca-se decisão pelo Conselho Nacional de Justiça, proferida no julgamento do Recurso Administrativo em Representação por Excesso de Prazo nº 0003200-44.2020.2.00.0000: 



    (…)



    Quanto ao requerimento de manifestação expressa deste NACP quanto à aplicação da Súmula Vinculante nº 47 do STF à situação sob apreço, transcreve-se, posto que oportuno, trecho do voto do Ministro Teori Zavascki, relator da Rcl 22.187 AgR, que explicita didaticamente o teor da referida súmula e a sua aplicabilidade à sistemática dos precatórios: 



    (…)



    Enfatiza-se que inexiste controvérsia acerca da irretorquível natureza alimentar da verba correspondente aos honorários advocatícios, nem, tampouco, do direito ao destacamento dos honorários contratuais, consignado no art. 8º, §§2º e 3º da Resolução CNJ nº 303/2019, nos termos do art. 22, § 4º da Lei nº 8.906/1994 - direito cabalmente respeitado no âmbito deste Núcleo Auxiliar de Conciliação de Precatórios. 



    Nesse sentido, a parcela correspondente aos honorários contratuais destacados do precatório mantém sua natureza alimentar, a ser paga mediante dedução da quantia a ser paga ao beneficiário principal da requisição. Logo, não há que se falar em violação ao enunciado 47 da súmula vinculante do STF.”



    Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do enunciado de Súmula Vinculante 47, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o ato paradigma invocado. 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente